Tribunal: TJPA
Processo: 0877500-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877500-15.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCELO MONTEIRO MENDES

APELADO: - REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se deve ser anulado o ato administrativo de indeferimento da inscrição do Apelante no concurso público, em razão da não apresentação de certidão de antecedentes criminais, na forma prevista no edital.

2. O edital de concurso público é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras e exigências.

3. A exigência de certidão de antecedentes criminais no momento da inscrição, prevista no edital, não contraria os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aplicável a todos os candidatos.

4. Em observância às regras do edital e à vinculação ao instrumento convocatório, o Recorrente, assim como os demais candidatos, deveria apresentar a documentação expressamente prevista. A referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

5. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCELO MONTEIRO MENDES contra a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº 0877500-15.2023.8.14.0301 impetrado pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Portanto, não estando demonstrada a contrariedade constitucional e/ou
infra
constitucional do ato impugnado, não há direito líquido e certo a amparar o pleito, porquanto o ato impugnado se mostra juridicamente perfeito, obstando o prosseguimento do feito.

Diante das razões expostas, indefiro a inicial e denego a segurança.

Custas pela Impetrante, com exigibilidade suspensa (art. 98, do CPC).

Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta que o indeferimento de sua inscrição no concurso para o cargo de Professor do Magistério Superior da UEPA, com base na não apresentação de certidão de antecedentes criminais no ato da inscrição, viola a legislação vigente, especialmente os precedentes qualificados, como a Súmula 266 do STJ e o Tema 22 da Repercussão Geral do STF.

Assevera, ainda, que a exigência de tal documento na fase de inscrição é desarrazoada e inconstitucional, conforme o disposto no artigo 37, inciso I e II, da Constituição Federal.

A Apelada apresentou contrarrazões aduzindo que o Apelante não cumpriu as exigências do Edital nº 068/2023, que regulamenta o concurso público para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior. Especificamente, o Apelante deixou de apresentar a certidão de antecedentes criminais exigida no momento da inscrição, conforme estipulado no item 3.8 do edital.

Sustenta que o edital é claro e vinculante, tanto para os candidatos quanto para a Administração Pública, e que a ausência da documentação requerida justifica plenamente o indeferimento da inscrição do Apelante.

Além disto, aduz que conceder a segurança pretendida pelo Apelante violaria o princípio da isonomia, beneficiando um candidato específico em detrimento dos demais, que cumpriram todas as regras do certame.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser anulado o ato administrativo de indeferimento da inscrição do Apelante no concurso público, em razão da não apresentação de certidão de antecedentes criminais, na forma prevista no edital.

De início, necessário registrar, que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma
, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifo nosso).

No caso concreto, a eliminação do Apelante ocorreu pelo descumprimento do item 3.8, “a”, do edital que, para a inscrição definitiva, prevê:

3.8 No ato da inscrição, o(a) candidato(a) dever· anexar separadamente 02 (dois) arquivos no formato PDF (no máximo 30 Megabytes), contendo, respectivamente, os grupos de documentos especificados nas alíneas abaixo:

a) Documentos pessoais: carteira de identidade, CPF, título de eleitor como comprovante da última votação – 2 turnos ou Certidão de Quitação Eleitoral emitido junto à Justiça Eleitoral(http://www.tse.jus.br/), certificado de reservista ou de dispensa de Incorporação (sexo masculino) e Antecedentes Criminais Estadual (http://www.tjpa.jus.br) e Federal (https://www.gov.br/pf);

O Apelante reconhece a ausência de apresentação da certidão de antecedentes criminais, no entanto, sustenta ausência de razoabilidade e proporcionalidade na exigência editalícia, bem como violação ao entendimento da Corte Suprema, pois a certidão deveria ser apresentada novamente no momento da posse.

O Tema nº 22 do STF suscitado pelo Recorrente fixou a seguinte tese jurídica:

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Contudo, o indeferimento da inscrição no certame ocorreu pela não apresentação do documento obrigatório e não pelo fato de o Apelante responder a inquérito ou ação penal. Ademais, não há previsão editalícia prevendo a eliminação por estes motivos, o que afasta a incidência do precedente do STF suscitado pelo Recorrente.

Outrossim, não há identidade do caso em análise com o teor da Súmula 266 do STJ, haja vista que não se trata de exigência de habilitação legal para o exercício do cargo.

Com efeito, em observância às regras do edital e à vinculação ao instrumento convocatório, o Rec
orrente, assim como os demais candidatos, deveria apresentar a documentação expressamente prevista.

Necessário enfatizar, que a referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado a apelante implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu quanto a necessidade de observância ao princípio da isonomia e da
vinculação ao instrumento convocatório
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESCONFORMIDADE COM EXIGÊNCIA DO EDITAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA CERTIDÃO CORRETA
. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda de origem consiste em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravante. O demandante afirma, em síntese, que sua inscrição no concurso 068/2023-UEPA foi indevidamente recusada, por não ter anexado a certidão de antecedentes criminais emitida pelo site do TJPA.

2. O item 3.8, alínea a, do Edital nº. 068/2023-UEPA, estabeleceu expressamente que, no ato da inscrição, os candidatos deveriam anexar certidão estadual de antecedentes criminais, emitida por meio do portal externo do TJPA. De acordo com o cronograma do concurso, constante no anexo VIII do referido edital, o prazo para as inscrições correspondeu ao período de 26/7 a 21/8/2023. Para o dia 28/8/2023, estava prevista a divulgação das inscrições homologadas.

3. O agravante não demonstrou impossibilidade de obtenção da certidão de antecedentes criminais durante o período de inscrição. Conforme consta em suas razões recursais, o candidato tentou obter a mencionada certidão no portal do TJPA em 28/8/2023, sendo que as inscrições só poderiam ser realizadas até o dia 21/8/2023.

4. Em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não se pode admitir a apresentação extemporânea de certidão exigida no prazo de inscrição estabelecido no edital. Não se verifica a probabilidade do direito alegado, razão pela qual resta inviável a concessão da tutela de urgência pretendida.
Precedente.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814332-69.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO CONCURSO AO EDITAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

O Candidato tem a obrigação de entregar todos os documentos exigidos no edital a que concorrer. Inviável a consideração de documentos apresentados em desconformidade com o edital de abertura, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

2-

Recurso conhecido, mas improvido
, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009672-88.2017.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022) (grifei).

Portanto, inexistindo ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a inscrição do Apelante, deve ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024